Tribunal: TJPA
Processo: 0813023-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813023-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0813023-42.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA, OAB/PA nº 24.803.

PACIENTE:
PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

Processo originário nº 0804721-71.2023.8.14.0201.

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO DEFINITIVA. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO PARQUET. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), decisão está mantida pelo juízo impetrado. A negativa fundamentou-se na existência de outra ação penal com sentença condenatória ainda não transitada em julgado, o que indicaria conduta criminal reiterada, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão
central consiste em verificar se a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a recusa de oferecimento do ANPP e se cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na avaliação de mérito do Ministério Público quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP não se mostra desarrazoada ou carente de fundamentação. O Parquet, titular da ação penal, possui discricionariedade regrada para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos do acordo, entre eles a ausência de conduta criminal reiterada.

4. O art. 28-A, § 2º, II, do CPP estabelece vedações distintas: a reincidência e a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

A análise da conduta reiterada permite uma avaliação mais ampla do histórico do investigado, podendo ser aferida a partir de elementos como ações penais em curso, inquéritos policiais ou, como no caso, sentença condenatória pendente de recurso.

5. O oferecimento do ANPP não é um direito subjetivo absoluto do investigado. A existência de outra ação penal por crime patrimonial é um indicativo concreto que autoriza o Ministério Público a concluir pela inadequação do benefício, por não se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

6. O controle judicial sobre a recusa do ANPP restringe-se à análise da legalidade e da existência de fundamentação, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a avaliação de mérito do promotor. Se a recusa está baseada em requisito subjetivo previsto em lei, como a reiteração delitiva, não cabe ao juiz impor a celebração do acordo
.

IV. DISPOSITIVO:

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 180; CPP, art. 28-A, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 837.618/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC 878.674/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Penal nº 0804721-71.2023.8.14.0201, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, em razão da recusa do Ministério Público em oferecer a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Argumenta que a negativa, fundamentada na existência de uma condenação criminal ainda não transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que o paciente é tecnicamente primário. Requer, ao final, a concessão da ordem para que os autos sejam remetidos ao órgão ministerial para o oferecimento do acordo.

A liminar foi indeferida (ID 28197426).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID 28063301).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28459183).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

No mérito, a ordem deve ser denegada.

A tese defensiva de que a recusa ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal configuraria constrangimento ilegal não merece prosperar.

O art. 28-A do Código de Processo Penal estabeleceu o ANPP como um instrumento de justiça penal negocial, cuja propositura é de atribuição do Ministério Público. A decisão de oferecer ou não o acordo constitui, portanto, ato de discricionariedade regrada do titular da ação penal, não se tratando de um direito subjetivo absoluto do investigado.

No caso em tela, a recusa do Parquet foi devidamente fundamentada no inciso II do § 2º do art. 28-A, que veda o benefício se “o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional”.
A existência de outra ação penal contra o paciente, com sentença condenatória por crime patrimonial, ainda que não transitada em julgado, constitui elemento concreto e idôneo. Tal circunstância autoriza o Ministério Público a concluir pela reiteração delitiva e, por conseguinte, pela inadequação do benefício
.

É crucial destacar que o controle do Poder Judiciário sobre tal ato restringe-se à análise de sua legalidade, ou seja, à verificação de eventual arbitrariedade ou ausência de fundamentação, não lhe sendo permitido imiscuir-se no mérito da avaliação feita pelo promotor. Se a recusa está amparada em um dos requisitos subjetivos previstos em lei, não cabe ao juiz impor a celebração do acordo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e recente:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE OFERECIMENTO PELO PROMOTOR. HABITUALIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AVALIAR A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO PARQUET
.
PRECEDENTES DO STJ. REANÁLISE FEITA E MANTIDA PELO ÓRGÃO SUPERIOR DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1.

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

2.

Na hipótese,
o parquet recusou a oferta do acordo, pois entendeu que não seria suficiente para prevenir e reparar o crime, motivo pelo qual o Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal.

(STJ - HC: 837618 SP 2023/0240168-3, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) – destaquei.

Corroborando essa linha, outros julgados da mesma Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes.

2.

Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois
existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza
(...).

3.

Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal (...).

(STJ - AgRg no HC: 878674 SC 2023/0459045-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) – destaquei.

Portanto, estando a recusa do Ministério Público devidamente fundamentada em elementos concretos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ante o todo exposto, conheço a ação e
denego a ordem
impetrada, mantendo integralmente a decisão do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2025